Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTAME. EDITAL 1-RM-2/SES-DF/2021. RESIDÊNCIA MÉDICA. TÍTULOS. PONTUAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Das preliminares. 1.1. O Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES – não possui legitimidade passiva em mandado de segurança cujo objeto é a pontuação atribuída em fase de títulos de certame público, porquanto o Impetrado não possui poder decisório sobre o certame. 1.2. Uma vez que a Impetrante instruiu o mandado de segurança com documentação para fins de comprovar o direito à pontuação por títulos perseguida, mostra-se adequada a via eleita, nos termos do art. 6o da Lei 12.016/2009.

2. No mérito, a Impetrante demonstrou seu direito líquido e certo ao acréscimo na pontuação em fase de análise de títulos, comprovando, por meio de certificados em consonância com as exigências editalícias, a participação em congressos, iniciação científica e atividade de extensão, totalizando 3,9 pontos.

3. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para conferir à Impetrante o total de 3,9 pontos na fase de títulos do certame. Sem majoração de honorários por força do art. 25 da Lei 12.016/2009.